Tribunal: TJES
Processo: 5000451-64.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-64.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DAS GRACAS VIDAL
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1)
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2)
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia na via estreita dos aclaratórios.

3)
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Cuida-se de
embargos de declaração
,

com pedido de efeitos infringentes, opostos por
MARIA DAS GRAÇAS VIDAL
em face do acórdão de id 8204489 que deu parcial provimento à apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
apenas para minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.500,00.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao minorar o valor indenizatório dos danos morais, já que deixou de considerar o arcabouço probatório que demonstra o abalo emocional sofrido pela recorrente (laudo médico, negativação, comprovante de cobranças indevidas, entre outros).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À evidência, não pretende a embargante ver sanados quaisquer dos vícios impugnáveis via embargos de declaração, mas sim e tão somente instaurar rediscussão a respeito do
quantum
indenizatório fixado pelo v. acórdão embargado, de forma fundamentada, como se vê do seguinte excerto,
in litteris
:

“De outro lado, a reforma da r. sentença se impõe no tocante ao
quantum fixado a título de indenização por danos morais
, uma vez que destoa do patamar indenizatório arbitrado por este Sodalício em casos semelhantes.

Não é ocioso lembrar que, na fixação do valor indenizatório, o órgão julgador deve se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso, de acordo com método bifásico (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Em casos similares ao presente, esta c. 4ª Câmara Cível tem arbitrado, em geral, indenização na faixa dos R$ 5.000,00, valendo conferir, por todos, os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
– ANÁLISE TÉCNICA –
REAGENDAMENTO SEM COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO – COMPARECIMENTO DO CONSUMIDOR INVIABILIZADO
–
INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL
–
INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE
(...) 4)
Os medidores de energia elétrica são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade, cabendo-lhe proceder a sua verificação periódica, ao passo que ao consumidor compete proporcionar o livre acesso ao equipamento, conforme estabelece o art. 77 da multicitada Resolução ANEEL
. (...) 6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, indevidamente, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos (dano moral ir re ipsa). 7)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação.
8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002372-67.2019.8.08.0062, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO PROVIDO. 1 – A circunstância de o consumidor ter acompanhado a lavratura do TOI, nele constando a sua assinatura, não lhe garante a ampla defesa, pois se trata de pessoa leiga. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3484479 deve ser provido. 3 –
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso provido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000265-10.2022.8.08.0013, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

Em vista disso, e em atenção às singularidades do caso vertente, em que a negativação e o risco de suspensão de energia elétrica acometeu pessoa idosa, tenho que o montante de R$ 6.500,00 reponta razoável e proporcional à extensão do dano moral, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.”

Assim sendo, descabe cogitar em omissão, pretendendo a embargante rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade
.
Precedentes do STJ. Recurso desprovido. (Data: 03/Jul/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5005550-48.2022.8.08.0024; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se, por fim, que, consoante jurisprudência firme desta c. 2ª Câmara, “o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada” (Data: 04/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004746-55.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, todavia,
LHES
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatora, Des. HELOÍSA CARIELLO.

Este é o voto.